Tribunal: TJDFT
Processo: 0731819-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0731819-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: D. W. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO NILTON SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, nos autos de ação de conhecimento proposta por D.W.A.D.S., deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a ré agravante assegure a continuidade dos tratamentos prescritos ao autor, até a efetiva alta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o restabelecimento do vínculo, limitada a R$ 50.000,00. Em suas razões recursais (ID 62369624), a requerida afirma, preliminarmente, que a decisão agravada viola o princípio da vedação à decisão surpresa, pois não foi oportunizada à agravante manifestação acerca das alegações autorais. Quanto ao mérito, sustenta que “as partes possuem a prerrogativa de rescisão contratual mediante aviso prévio, aviso este que foi respeitado, diante da notificação realizada a parte agravada”. Esclarece que “o cancelamento se deu em razão da rescisão entre a Agravante e a Qualicorp, sendo que, dessa maneira, esta última, fica na responsabilidade de tomar as providências em especial a imediata comunicação para as entidades vinculadas aos contratos e seus respectivos beneficiários, assim como a migração, oferta ou transferência dos beneficiários para eventual novo contrato que venha a ser firmado com outra operadora”. Argumenta que “somente será possível o reembolso de despesas caso tenha havido um pagamento prévio pelo beneficiário a prestador particular, já que a figura jurídica do reembolso, na forma como ilegalmente imaginada pela ré, não está prevista na Legislação de Saúde Suplementar, sendo totalmente legitima eventual recusa, o que prejudicaria por via de consequência os beneficiários do plano”. Ademais, alega que a multa estabelecida viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nessa conjuntura, requer: “I – Seja o recurso recebido e processado na forma da lei, podendo inclusive ser julgado de plano; II – Seja conhecido e provido o presente recurso para cassar a decisão agravada, e reconhecer a legalidade do cancelamento do plano em questão, reformando assim a obrigação de não fazer deferida na decisão agravada; III – Requer-se ainda o afastamento da multa fixada na decisão agravada, ou caso assim não se entende, que seja deferida ao menos a sua redução, de forma que seja fixada em montante condizente com a realidade dos autos, sem que cause o enriquecimento sem causa da parte contrária.” Preparo regular (ID 62369634 e 62369635). É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça e do colendo STJ, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão. Dispõe o art. 223 do CPC: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” Infere-se, da literalidade do dispositivo legal acima, que, qualquer que seja o prazo, dilatório ou peremptório, quando desatendido gera a extinção do direito de praticar o ato. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA leciona que: “Não nos parece adequado vincular a ocorrência de preclusão aos prazos peremptórios, e não aos dilatórios. O CPC português, a respeito, dispõe que "o decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o ato" (art. 145.o, 3, CPC português), no que, a nosso ver, pouco contribui para que se esclareça, a respeito da distinção. Ora, se as partes dispuserem a respeito de determinado prazo, sua não observância também gera a extinção do direito de praticar o ato. Afinal, qualquer que seja o prazo, "sejam eles judiciais ou legais, dilatórios ou peremptórios, quando desatendidos atraem os efeitos da preclusão" (STJ, REsp 373.683/MG, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. 06.10.2009)” (Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 366). No mesmo sentido é o escólio de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, segundo o qual: “(...) todos os prazos processuais, mesmo os dilatórios, são preclusivos. Portanto, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial". Opera, para o que se manteve inerte, aquele fenômeno que se denomina preclusão processual. E preclusão, nesse caso, vem a ser a perda da faculdade ou direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil. Recebe esse evento a denominação técnica de preclusão temporal. Permite o Código, não obstante, que após a extinção do prazo, em caráter excepcional, possa a parte provar que o ato não foi praticado em tempo útil em razão de "justa causa". Nessa situação, o juiz, verificando a procedência da alegação da parte, permitirá a prática do ato "no prazo que lhe assinar", que não será, obrigatoriamente, igual ao anterior, mas que não deverá ser maior, por motivos óbvios” (Código de Processo Civil Anotado, colaboradores Humberto Theodoro Neto, Adriana Mandim Theodoro de Mello, Ana Vitoria Mandim Theodoro, 22a ed - Rio de Janeiro, Forense, 2019, pg. 291). No caso, verifica-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada pela parte autora foi proferida em 23/05/2024 (ID 197860089 dos autos originários), tendo a agravante tomado ciência da expedição eletrônica em 10/06/2024, conforme informação colhida do sistema informatizado do PJe de 1o grau. O presente agravo, por sua vez, só foi interposto em 01/08/2024, isto é, em prazo muito superior àquele estabelecido em lei (15 dias - artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil). No ponto, insta salientar que o pedido de reconsideração não tem o condão de sobrestar tampouco restabelecer o prazo processual para a interposição de recurso, uma vez que o Código de Processo Civil não o contempla como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO. RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Inexistindo previsão legal para o pedido de reconsideração, ele não interrompe nem suspende o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. 2. Agravo interno conhecido e improvido.” .(Acórdão 1691217, 07351531820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1423105, 07402928220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUBSEQUENTES. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. O pedido de reconsideração, como se sabe, não suspende nem interrompe o prazo recursal, o qual deve ser contado a partir da ciência inequívoca acerca da decisão que origina a pretensão recursal. 2. Na espécie, o pedido de reconsideração ensejou tão somente despachos desprovidos de conteúdo decisório, não tendo o julgador singular, em nenhum aspecto, inovado em relação à realização da pesquisa deferida em desfavor do ora agravante, mas apenas dado andamento ao processo, dirigindo a atuação cartorária da Secretaria. 3. A superveniência de despacho sem caráter decisório após a apresentação de pedido de reconsideração não representa um novo marco temporal para a interposição do recurso cabível contra a decisão original, já atingida pela preclusão. 4. As alegações da parte agravante não são suficientes para afastar a fundamentação adotada na decisão ora recorrida, não comportando o decisum questionado qualquer reforma, inclusive porque denota respeito às normas processuais em vigor. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1688163, 07322337120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 24/4/2023.)" Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. P. I. Brasília/DF, 1o de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator